Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-73.2017.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO DE ACORDO COM "O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM O APELO" – DETERMINAÇÃO DESATENDIDA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001628-73.2017.8.26.0531; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

Santa Adélia

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA – RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DESSA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DAQUELA – APELO DAS RÉS PLEITEANDO A INVERSÃO DO JULGADO – DECISÃO DO RELATOR DETERMINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DE ACORDO COM "O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM O APELO" – DETERMINAÇÃO DESATENDIDA –

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA – RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DESSA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DAQUELA – APELO DAS RÉS PLEITEANDO A INVERSÃO DO JULGADO – DECISÃO DO RELATOR DETERMINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DE ACORDO COM "O VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM O APELO" – DETERMINAÇÃO DESATENDIDA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-73.2017.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que são apelantes
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A e VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, são apelados FLORINDA GASPANI
AVANSI, ERMELINDA GASPANI RUBIO, ERCILIA GAPANI EMERICH,
HERMES GASPANI, MARIANGELA CASPANI MIQUELETTI, ADRIANA
CASPANI CAVICCHIOLI, ROSILDA ISABEL CASPANI DE CAMPOS e
MAURILIO GASPANI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001628-73.2017.8.26.0531 -Voto no 35.100
2
APELAÇÃO No 1001628-73.2017.8.26.0531
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SANTA ADÉLIA
APELANTES:
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
S/A e VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
APELADOS:FLORINDA GASPANI AVANSI e OUTROS
VOTO No 35.100
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA

RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DESSA E
PARCIAL PROCEDÊNCIA DAQUELA
APELO DAS RÉS
PLEITEANDO A INVERSÃO DO JULGADO
DECISÃO DO
RELATOR
DETERMINADO
A
COMPLEMENTAÇÃO
DO
PREPARO DE ACORDO COM “O VALOR ATUALIZADO DO
PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM O APELO”

DETERMINAÇÃO
DESATENDIDA

DESERÇÃO
CARACTERIZADA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
321/326, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente
ação de rescisão contratual c.c. cobrança e improcedente
reconvenção com pretensão indenizatória, ambas baseadas em
contratos de parceria agrícola e compra e venda de cana-de-
açúcar.
Recorrem as corrés-reconvintes buscando a inversão
do julgado. Levantam preliminares de nulidade da sentença e de
ilegitimidade passiva ad causam da Agropecuária Nossa Senhora
do Carmo S/A, aquela por cerceamento de defesa e esta porque
não participou do contrato de compra e venda. No mérito, insistem
S

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001628-73.2017.8.26.0531 -Voto no 35.100
3
que não há inadimplência por força do disposto no art. 96, §2o, do
Estatuto da Terra, pelo que não há falar em descumprimento e
suas consequências (rescisão do contrato, aplicação de cláusula
penal e cobrança de saldo devedor). Subsidiariamente, afirmam
que houve adimplemento substancial a impedir a rescisão
contratual e a impor a redução da multa contratual, bem como que
a condenação imposta pela sentença contém bis in idem. Por fim,
insistem na procedência do pleito reconvencional a fim de ser
indenizada a “soqueira” que permaneceu na propriedade rural dos
autores.
Recurso contrariado.
Neste Tribunal, foi determinada a complementação do
preparo recursal (fls. 376/377), sobrevindo a petição de fls.
380/381.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 374/375).
É o breve relatório.
A apelação não supera o juízo de admissibilidade.
Quando o relator detectar que o recurso foi interposto
com preparo insuficiente, o CPC determina que se observe o
seguinte:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001628-73.2017.8.26.0531 -Voto no 35.100
4
[...].
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” (g.n.)
Na espécie, essa prévia intimação foi rigorosamente
observada com a decisão de fls. 376/377, que determinou a
complementação do preparo nos seguintes termos:
“Constata-se da r. sentença impugnada que os pedidos
iniciais foram julgados parcialmente procedentes, e improcedente
o pleito reconvencional, pleiteando as apelantes a anulação ou
total reforma do decisum.
Verifico que a r. sentença impugnada condenou as
apelantes no pagamento de (a) R$67.882,03, (b) percentual de
24% sobre o último corte da cana-de-açúcar realizado (safra de
2017), (c) multa contratual de R$20.000,00, (d) honorários
advocatícios contratuais de 20% sobre o valor da causa e, ainda,
(e) R$20.000,00 a título de honorários sucumbenciais. Por fim, a
reconvenção proposta pelas apelantes, no valor de R$220.670,78,
foi julgada totalmente improcedente.
Ao interpor o recurso de fls. 336/355, as apelantes se
insurgiram contra todos os pontos que lhes foram desfavoráveis,
mas
recolheram
o
montante
de
R$4.715,29
(fls.
356),
flagrantemente inferior ao efetivamente devido. Nos termos do
art. 1.007, §2o, NCPC, determino às apelantes que complementem
o preparo da apelação de 4% (quatro por cento) sobre o valor
atualizado do proveito econômico almejado com o apelo
(inciso II do art. 4o da Lei no 11.608 de 29.12.2003, Lei no 15.855

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001628-73.2017.8.26.0531 -Voto no 35.100
5
de 2.7.2015; Provimento do TJSP no 577/97; TJSP, Apel. no
0101550-80.1996.8.26.0001;
EDcl.
No
1019020-19.2016.8.26.0577/50000;
Apel.
no
1018911-76.2014.8.26.0576), dentro do prazo de 05 dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.” (g.n.).
Como se vê, ficou claro que a complementação do
preparo deveria ser calculada da seguinte forma: primeiro,
aplicando 4% sobre a soma, atualizada monetariamente, de todos
os benefícios econômicos almejados com a apelação; depois,
subtraindo do resultado dessa operação matemática o que já havia
sido pago por ocasião da interposição do recurso.
Dos benefícios econômicos almejados com a apelação,
referida decisão só não indicou o valor de dois deles, quais sejam,
“os honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor da
causa” e o “percentual de 24% sobre o último corte da cana-de-
açúcar”.
Quanto ao primeiro, pode ser facilmente obtido a partir
da consulta à fl. 08 dos autos, na qual se vê que o valor da causa
é de R$ 117.882,00. Sem considerar a atualização monetária,
20% sobre esse valor corresponde a R$ 23.576,40.
No que tange aos “24% sobre o último corte da cana-
de-açúcar”, embora as apelantes não tenham se dado ao trabalho
de sequer indicar como o calcularam, seu valor mínimo pode ser
obtido a partir dos documentos de fls. 219/220, os quais dão conta
de que, em 27/09 e 30/09 de 2017, a compradora, Virgolino de
Oliveira S/A Açúcar e Álcool, emitiu notas fiscais de compra de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001628-73.2017.8.26.0531 -Voto no 35.100
6
cana-de-açúcar nos valores, pela ordem, de R$ 5.499,06 e R$
37.227,71, indicando como vendedor o Sr. Antônio Rubio
Bortolucci, que é quem figura no contrato sob exame como
vendedor (fl. 29) e, em razão de seu falecimento, foi sucedido, no
processo, primeiro por sua esposa e, após a morte desta, por seus
herdeiros.
Uma vez que a r. sentença acolheu a alegação dos
autores no sentido de que o último corte de cana ocorreu em
setembro de 2017 (fl. 325) e que essas notas fiscais só podem
corresponder aos 24% deles, porquanto do contrário indicariam
outro vendedor, conclui-se que os tais “24% sobre o último corte
da cana-de-açúcar” equivalem a, no mínimo, R$ 42.726,77.
Tudo somado, verifica-se que o valor total do
preparo
correspondia
a
R$
15.794,23
(4%
de
R$
394.855,98), isso sem levar em consideração a atualização
monetária determinada na decisão supratranscrita.
A apelante, todavia, recolheu inicialmente R$ 4.715,29
(fl. 356) e, depois de intimada para complementação, mais R$
10.176,13 (fl. 381), o que resulta em R$ 14.891,42.
Dado o disposto no art. 1007, § 2o, do CPC, de rigor a
decretação da deserção.
Nos termos do art. 85, § 11, desse diploma legal,
majoro os honorários advocatícios a cargos das rés, na ação e na
reconvenção, de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001628-73.2017.8.26.0531 -Voto no 35.100
7
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica